Tribunal: TJES
Processo: 5000050-28.2023.8.08.0036
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000050-28.2023.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SIMONE OLIVEIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000050-28.2023.8.08.0036

RECORRENTE: EDP ESCELSA;

RECORRIDO: SIMONE OLIVEIRA DOS SANTOS;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DECLARADOS NULOS. INSPEÇÃO REALIZADA SEM ACOMPANHAMENTO DO CLIENTE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECLARADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que funcionários da requerida efetuaram uma inspeção no medidor de energia da sua residência e constataram, em tese, a deficiência na medição de energia elétrica, encaminhando, posteriormente, demonstrativo de cálculo de consumo irregular, perfazendo um débito de R$ 7.172,94 (sete mil, cento e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos), o qual a demandante contesta.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS para CONFIRMAR os efeitos da tutela de urgência de ID 21962380 e:

1) DECLARAR a inexistência do débito referente ao TOI nº 3500272 (Ordem de inspeção nº 45003936402), no valor de R$ 7.172,94 (sete mil, cento e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos);

2) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$12.294,45 (doze mil, duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos) referente ao acordo celebrado entre as partes para quitar o débito referente ao TOI nº 3500272 (Ordem de inspeção nº 45003936402).

3) CONDENAR a empresa requerida a pagar, em dobro, os valores das parcelas do citado acordo pagas pela requerente, nos meses de outubro/2022 a janeiro/2023, o que totaliza o valor de R$ 2.542,80 (dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos), sobre tal deverá incidir correção monetária, a contar da data dos respectivos descontos, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação.

4) CONDENAR a empresa ré a pagar à autora indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido desta data deste arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Irresignada, EDP ESCELSA interpôs recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que a confecção do TOI foi regular, e que toda a documentação resultante desse processo é entregue ao consumidor, conforme perfeitamente estipulado pela Resolução Normativa 1000/21.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Não fora comprovado o oferecimento de contraditório ao consumidor, de modo que a inspeção foi ato unilateral. Não foram respeitados também os procedimentos previstos na ANEEL quanto à aferição do aparelho.

Sendo assim, correta a conclusão do Juízo de Origem, que assim fundamentou:

No que concerne à responsabilidade do consumidor pelo medidor de energia, é importante registrar que o artigo 37, da Resolução nº456/2000, também estabelece ser dever da concessionária a manutenção e a fiscalização do referido equipamento.

Destarte, não é possível atribuir à consumidora a responsabilidade por eventual dano no aparelho de medição de energia elétrica, apenas com fulcro em dispositivo da Resolução nº 456/2000.

Logo, em que pese a existência de regulamentação da matéria pelos artigos 72 e 90, da Resolução nº 456/2000, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, o pagamento de débito decorrente de eventual violação de medidor de energia elétrica somente pode ser exigido do consumidor após apuração precedida do devido processo legal, por meio do qual se possibilita ao usuário a defesa ou a demonstração da existência, ou não, de seu envolvimento na irregularidade encontrada, o que - repita-se - não se deflui dos autos.

Cabe destacar, ainda, que o fato da requerida, após retirar o medidor da casa da consumidora, designar dia e horário para realização de inspeção no aparelho por seus funcionários, não atende às exigências do devido processo administrativo, pois sequer há nos autos comprovação de que o medidor, ao ser retirado da residência da autora, foi lacrado de forma inviolável na presença de ambas as partes, bem como não restou demonstrado pela demandada que foi assegurado à consumidora o direito de se fazer acompanhar por técnico da sua confiança, durante a inspeção do equipamento.

Neste contexto, entendo não ser possível atribuir à usuária a responsabilidade pelo pagamento da cobrança decorrente de suposta irregularidade não constatada a partir de prova técnica e na presença do consumidor.

Portanto, uma vez constatado que não foi oportunizado contraditório à Autora, e que a inspeção não foi sequer acompanhada, a procedência dos pedidos deve ser mantida. Os danos morais foram arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor adequado e razoável.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)